Tribunal: TJES
Processo: 5001261-20.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001261-20.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: MARIA EVANGELISTA DOS ANJOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5001261-20.2023.8.08.0030

Embargante: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA

Embargado: MARIA EVANGELISTA DOS ANJOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DA ANÁLISE DOS VÍCIOS ALEGADOS

Vício de Omissão - Ônus Sucumbencial

A embargante alega que o acórdão se omitiu ao não fundamentar a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente considerando o provimento parcial do recurso.
O vício de omissão não se verifica
. O recorrente não restou vencido, afastando a condenação.

Vício de Contradição

A embargante aponta contradição entre reconhecer a legalidade da multa por fidelidade e, simultaneamente, considerar que a inviabilidade técnica seria responsabilidade da empresa. A contradição se configura. O acórdão afirma que "NÃO OBSTANTE SEJA LÍCITA A COBRANÇA DE MULTA EM RAZÃO DE FIDELIZAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", mas depois conclui pela inexigibilidade da multa por entender que "NÃO HOUVE QUEBRA OU CANCELAMENTO DO CONTRATO PELA AUTORA, MAS SIM IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXECUÇÃO PELA REQUERIDA". A questão central não é a licitude abstrata da cláusula de fidelização, mas sim sua aplicabilidade ao caso concreto. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, "ainda que inexistente a culpa da reclamada pelo cancelamento dos serviços, não há como se imputar ao consumidor a responsabilidade pela inviabilidade técnica de instalação dos serviços em seu novo endereço. Isso porque a aplicação da pena pressupõe que o contratante poderia honrar com o pacto, mas, todavia, não o fez". A cláusula de fidelização é válida em abstrato, mas torna-se inexigível quando o próprio fornecedor não consegue prestar o serviço contratado por limitações técnicas próprias, independentemente de culpa de qualquer das partes.

Vício de Omissão - Análise da Legislação Específica

A embargante alega que o acórdão deixou de analisar o art. 47, VII, da Resolução nº 614/2013 da Anatel e a cláusula 18.6 do contrato. Verifica-se
parcial procedência
da alegação. O art. 47, VII, da Resolução nº 614/2013 da Anatel estabelece como obrigação da prestadora "observadas as condições técnicas e capacidades disponíveis nas redes das Prestadoras, não recusar o atendimento a pessoas cujas dependências estejam localizadas na Área de Prestação do Serviço, nem impor condições discriminatórias, salvo nos casos em que a pessoa se encontrar em área geográfica ainda não atendida pela rede".

A regulamentação da Anatel reconhece expressamente a possibilidade de não atendimento em áreas geográficas ainda não cobertas pela rede. Contudo, isso não autoriza a cobrança de multa por cancelamento quando o próprio fornecedor não possui infraestrutura para atender o novo endereço. O dispositivo regulamentar confirma que a impossibilidade técnica é risco da atividade empresarial, não podendo ser transferida ao consumidor através de cláusula penal. A cláusula contratual 18.6, não reproduzida integralmente nos autos, deveria ter sido analisada em conjunto com a legislação consumerista, que veda a transferência de riscos da atividade empresarial ao consumidor.

DOS DEMAIS FUNDAMENTOS

Mantêm-se inalterados os demais fundamentos do acórdão embargado, especialmente quanto: a) À inexigibilidade da multa por cancelamento em caso de inviabilidade técnica; b) À configuração de danos morais pela cobrança indevida; c) À redução do valor indenizatório para R$ 2.000,00, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade;
d) Manter a ausência de condenação em honorários A jurisprudência reconhece que "o corte indevido do fornecimento de telefone fixo, tv a cabo e internet, por falha da própria empresa de telefonia, acarreta dano moral, passível de indenização", sendo certo que os serviços de telecomunicações possuem essencialidade reconhecida.

DISPOSITIVO

CONHEÇO dos embargos de declaração, por preenchidos os requisitos de admissibilidade e
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
para: SANAR O VÍCIO DE CONTRADIÇÃO, esclarecendo que a cláusula de fidelização, embora válida em abstrato, torna-se inexigível quando o próprio fornecedor não consegue prestar o serviço por limitações de sua infraestrutura técnica; SANAR O VÍCIO DE OMISSÃO quanto à legislação específica, consignando que a Resolução nº 614/2013 da Anatel reconhece a possibilidade de não atendimento em áreas sem cobertura, confirmando que a impossibilidade técnica constitui risco da atividade empresarial que não pode ser transferido ao consumidor.

MANTENHO inalterados os demais fundamentos e a conclusão do acórdão embargado. Sem custas.

É como voto, Sr. Presidente.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)